Tribunal: STF
Processo: ARE 1363341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -- DANOS MORAIS -- AÇÃO EX DELICTO -- COMPETÊNCIA -- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO -- SÚMULA Nº 283 DO SUPREMO -- DESPROVIMENTO.
    1.Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim sintetizado:
    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. COMETIMENTO DE CRIME DE DESACATO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com a doutrina, o bem jurídico protegido pelo delito de desacato, além da Administração Pública, é também a honra do funcionário público atingido diretamente pelas ofensas.
     2. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do autor para ajuizamento da ação civil pois sendo sua honra um dos bens jurídicos protegidos pelo tipo penal do art. 331 do Estatuto Repressivo, e havendo decisão condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0004077-55.2012.403.6000, o agente da polícia federal alvo das ofensas prolatadas pelo réu possui legitimidade para o ajuizamento desta demanda. 
    3. Assim, nos termos do artigo 935 do Código Civil, e ao contrário do que pretende o recorrente, não se pode mais discutir acerca da existência do crime de desacato, nem de sua autoria.
     4. O argumento do apelante no sentido de estar resguardado, quando da prolação das ofensas dirigidas ao autor - agente da polícia federal, no exercício de suas funções -, pelas disposições do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente pelo art. 7º, § 2º da Lei 8.906/1994, foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 1.127, em 17/05/2016. Afastados os argumentos do autor quanto à existência do crime de desacato, passo a analisar o dano moral.
    5. Anoto que o artigo 5º, inciso X da Constituição Federal garante, expressamente, a todos que sofram violação do direito à imagem, à intimidade, à vida privada e à honra, a indenização por danos morais. 
    6. De acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, dano moral é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos: corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado.
     7. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade.
     8. Entendo que, no presente caso, os elementos dos autos evidenciam que as ofensas proferidas pelo réu contra o autor, dentro de seu ambiente de trabalho, e por motivos injustificáveis, maculou a esfera extrapatrimonial do ora apelado. 
    9. Conforme a documentação acostada aos presentes autos, em 26/04/2012, o réu, ao buscar atendimento na Superintendência Regional da Polícia Federal em Campo Grande/MS, e se deparar com a solicitação, feita pelo autor (agente da polícia federal) para que não entrasse em local de circulação proibida a pessoas não autorizadas, estranhas aos quadros funcionais da PF, começou a proferir diversos xingamentos endereçados ao ora apelado, dentre eles ço’e de merda’. 
    10. Os xingamentos proferidos pelo causídico em direção ao autor não cessaram mesmo sendo o réu conduzido até à sala da OAB, localizada dentro das dependências da Superintendência. 
    11. O fato de as ofensas terem sido feitas de modo bastante incisivo, em local aberto ao público e em frente a várias pessoas, caracteriza dano à honra e à imagem profissional do autor, e não somente um mero dissabor da vida cotidiana, como quer fazer crer o apelante. 
    12. Nesses termos, analisando o interesse jurídico lesado e examinando as circunstâncias do caso concreto, entendo pela adequação do valor fixado em primeiro grau de jurisdição - R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
    13. De fato, o desrespeito a funcionário público, dentro das dependências de seu local de trabalho, por motivo totalmente injustificado - de vez que o autor estava somente cumprindo suas funções ao tentar impedir o acesso do réu a uma área restrita, vedada ao público em geral -, e em frente a todas as pessoas presentes no momento da discussão, não é um fato banal, devendo ser sopesado com o devido rigor, a fim de que tal comportamento não se repita. 
    14. Sobreleva notar que o fato de o réu ser advogado não pode ser ignorado na fixação do indenizatório; forçoso é convir que, na condição de pessoa com conhecimento técnico, e ciente dos trâmites procedimentais de funcionamento dos órgãos públicos, deveria se portar com urbanidade e respeito no trato com os funcionários, o que não ocorreu.
    15. Portanto, o valor arbitrado pelo Juízo em primeiro grau está de acordo com as circunstâncias do caso concreto, e respeita os critérios dar azoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual não se mostra necessária sua alteração. 
    16. Apelação não provida.
    2. O recorrente afirma violados os artigos 97 e 109 da Constituição Federal. Alega a incompetência da Justiça Federal, porquanto “em nenhuma das partes figura a União”. Diz contrariada a Súmula Vinculante nº 10. 
    É o relatório. Decido.
    3. Em questão de ordem, um dos integrantes da Turma julgadora aludiu à incompetência da Justiça Federal. A matéria foi assim decidida pelo Colegiado: 
    Em relação à questão de ordem suscitada, pela qual se aventa a incompetência da Justiça Federal, deve-se atentar que o crime de desacato - suportado pelo autor da presente demanda, servidor público federal -, está estreitamente ligado às funções públicas por ele exercidas, não se afigurando razoável desvincular os reflexos ofensivos a sua dignidade e personalidade (pelo o qual o réu foi condenado com trânsito em julgado) ao cargo de policial federal que titularizava, aflorando, nesse contexto, a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação de danos morais promovida. 
    Conforme constou na decisão da 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS (Id 89979292), "no caso a demanda versa sobre ação de reparação de dano moral, oriundo de ilícito penal, cujo objeto é uma sentença penal condenatória exarada pelo Juizado Criminal Especial (ação civil ex delicto), o que, a meu ver, atrai acompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa
    Não se pode olvidar, ademais, que a questão da competência da Justiça Federal não foi em momento algum suscitada pelas partes no processo, tampouco, debatida, de modo que o acolhimento da presente questão de ordem, sem prévia intimação das partes para se manifestarem sobre o ponto, acarretará em inconcebível decisão surpresa, o que é vedado pelos arts. 9º e 10 do CPC/2015.
    5. Nas razões do extraordinário, o recorrente não enfrentou os argumentos consignados pelo Tribunal a quo. Limitou-se a alegar a incompetência da Justiça Federal porque “em nenhuma das partes figura a União Federal”, sem se contrapor aos fundamentos mediantes os quais foi decida a matéria pela instância anterior. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o recurso, na forma da Súmula 283 do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA 
Relator